Tribunal: TJMT
Processo: 1036072-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036072-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY GONCALVES VIANA - CPF: 899.312.461-20 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante contra acórdão proferido em sessão virtual de julgamento finalizada em 16/abril/2026, com publicação ocorrida em 17/abril/2026, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais. A parte embargante interpôs os aclaratórios apenas em 06/maio/2026, sustentando a existência de contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias previsto na Lei nº 9.099/95, considerando a publicação automática do acórdão em sessão virtual e a ocorrência de suspensão de expediente forense no período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais determina que o acórdão seja publicado no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão virtual de julgamento, dispensando intimação específica das partes.

4.

O prazo para oposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95.

5.

A oposição dos aclaratórios em 06/maio/2026 ultrapassa o prazo legal contado da publicação ocorrida em 17/abril/2026, ainda que consideradas suspensões de expediente decorrentes de feriado e ponto facultativo.

6.

A intempestividade impede o processamento dos embargos de declaração e conduz ao seu não conhecimento por ausência de requisito objetivo de admissibilidade.

7.

A certidão emitida pela Gestora Judiciária confirma a intempestividade dos aclaratórios em consonância com o art. 49 da Lei nº 9.099/95 e com o Enunciado 85 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação do acórdão em sessão virtual ocorre no primeiro dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, dispensando intimação específica das partes.

2.

O prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais conta-se a partir do encerramento da sessão de julgamento.

3.

A oposição de embargos de declaração após o prazo legal configura intempestividade e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 49; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 62, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante SIDNEY GONÇALVES VIANA foi, à unanimidade, improvido, mantendo a sentença tal como prolatada na origem, mantendo a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do terço constitucional de férias proporcional aos períodos de 15 (quinze) dias, com relação às férias gozadas no quinquênio anterior à propositura da demanda, bem como, eventualmente, durante o curso do processo.

Contra a decisão colegiada, a parte recorrente/reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de contradição no acórdão, pugnando pela aplicação de efeitos.

Não houve a intimação da parte embargada para contrarrazões ante o teor da certidão de Id. nº 366567898 que anota a intempestividade dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

VOTO

Deixo de conhecer
dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente/reclamante.

Infere-se dos autos que a sessão de julgamento se deu no formato virtual, tendo sido finalizada em data de 16/abril/2026, ocasião em que aportou aos autos a certidão de julgamento de Id. nº 361408389.

Em cumprimento ao comando regimental das Turmas Recursais (art. 62, §1º) o acórdão foi publicado no dia útil imediatamente posterior ao encerramento da sessão de julgamento, isto é, em data de 17/abril/2026 (Id. nº 361559350), o que afasta a necessidade de intimação do julgamento realizado, conforme art. 62, §2º do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Nesse cenário verifica-se que a oposição dos aclaratórios somente ocorreu em data de 06/maio/2026, extrapolando assim o prazo legal para tanto, qual seja, de 05 (cinco) dias (Lei nº 9.099/95, art. 49).

Ainda que tenha havido entre a sessão de julgamento e a oposição dos aclaratórios suspensão de expediente em razão de feriado e/ou ponto facultativo, não houve a parte por atender a tempestividade, eis que superou o prazo de 05 (cinco) dias para a oposição dos aclaratórios.

Referida circunstância decorre na impossibilidade de processamento, conduzindo ao seu não conhecimento dada a manifesta intempestividade.

Em reforço colhe-se da certidão de Id. nº 366567898 subscrita pela Gestora Judiciária cujo teor anota a intempestividade dos aclaratórios, conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 85 do Fonaje.

Diante do exposto,
deixo de conhecer
dos presentes Embargos de Declaração, ante o não preenchimento do requisito objetivo da tempestividade.

Tendo em vista a inclusão em pauta dos presentes embargos de declaração na forma do art. 38 do Regimento Interno das Turmas Recursais, determino a intimação das partes.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026